Tribunal: CARF
Processo: 10380.905845/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.905845/2012-61
ACÓRDÃO
1002-003.920 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CGE - CEARÁ GERADORA DE ENERGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO.
POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o
cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto,
ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1002-003.919, de 19 de setembro de 2925, prolatado no
julgamento do processo 10380.915852/2011-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.920 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905845/2012-61
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto saldo negativo
de CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para
apreciação do Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF
no 1.634/2023 (Regimento Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como dito no preâmbulo, o crédito remanescente em discussão refere-se à
glosa das parcelas dos créditos informadas no PER/DCOMP sob a rubrica de
“demais estimativas compensadas”, no valor total de R$ 246.595,89,
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.920 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905845/2012-61
3
referente à compensação de estimativas de IRPJ dos meses de agosto,
setembro
e
outubro
de
2006,
originadas
do
PER/DCOMP
29046.87582.190407.1.3.03-7509, retificado pelo PER/DCOMP ativo no
34374.79190.070509.1.7.03-1607.
A exemplo do Despacho Decisório eletrônico, o acórdão recorrido negou o
reconhecimento dos créditos vindicados sob a rubrica de “demais
estimativas compensadas”, dado que o contribuinte pretendeu compensar
indevidamente o Saldo Negativo da CSLL apurado em Dez/2006, com
débitos de estimativa de IRPJ apurados em ago, set e out/2006, e pelo fato
de que tais créditos ainda estavam pendentes de análise no PER/DCOMP
retificador 34374.79190.070509.1.7.03-1607, não se revestindo, portanto,
da liquidez e certeza de que cuida do artigo 170 do Código Tributário
Nacional. As telas seguintes, extraídas do sistema SIEF PER/DCOMP,
exibem o relatado:

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.920 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905845/2012-61
4

Em que pese o raciocínio escorreito da decisão recorrida, não lhe assiste
razão.
Atualmente, o entendimento expresso no acórdão recorrido foi superado
pela Administração Tributária com a edição do Parecer Normativo Cosit no
02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e cujas conclusões
são reproduzidas a seguir, com os destaques deste relator que interessam
a esta lide administrativa:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados
por Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.920 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905845/2012-61
5
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ
e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro
do respectivo ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa
tampouco sua inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa
por estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados;
não há como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não
foi objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito
tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado
na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a
base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for
objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então
o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§
11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a
ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão
em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está
extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso
o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as
então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes
deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer
PGFN/CAT/No 88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus
itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item
12.1.2.

Da leitura do texto normativo supra, observa-se que o entendimento
corrente da Administração Tributária é no sentido de reconhecer o direito
creditório decorrente de Dcomp não homologada cujo valor tenha
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.920 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905845/2012-61
6
integrado saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o
despacho decisório tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito
tributário continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na
forma do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não sendo necessário
glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas.
Assim, se o valor objeto da Dcomp não homologada integrou saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende
da leitura do voto condutor do acórdão recorrido e das telas do sistema
SIEF PER/DCOMP.
Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente
o direito ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de
apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, ainda que homologadas
parcialmente, não homologadas ou pendentes de homologação.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código
Tributário Nacional (CTN), constituindo-se, portanto, em legislação de
observância obrigatória no âmbito da administração tributária federal.
Reproduzo, por oportuno, ementas parciais de julgados desta CARF que
vão ao encontro do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES DE
ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o
débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A
glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.920 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905845/2012-61
7
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando
outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator
Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode
compor o saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos
débitos serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a negativa, para fins de
apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao cômputo de estimativas
liquidadas por compensações, ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação, sob pena de cobrança em duplicidade.

É de se mencionar, ainda, a Súmula CARF no 177, que colocou uma pá de
cal sobre a questão debatida nos autos:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Assim, tal qual defendido pelo Recorrente, é de se computar no saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 as estimativas informadas
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.920 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.905845/2012-61
8
como
quitadas
através
de
compensação
no
PER/DCOMP
34374.79190.070509.1.7.03-1607, ainda que pendente de decisão
definitiva
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao
colegiado.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, no sentido de que
sejam computadas no saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 as
“demais estimativas compensadas” através do PER/DCOMP retificador
ativo 34374.79190.070509.1.7.03-1607, homologando-se a compensação
até o limite do crédito reconhecido.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Fl. 153
DF CARF MF
Original